Tribunal: TJMT
Processo: 1031076-04.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031076-04.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIANE PEREIRA CAMPOS - CPF: 911.432.841-00 (APELANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), FERNANDA PEREIRA CAMPOS - CPF: 054.444.911-84 (APELANTE), EDUARDA REGINA PEREIRA GONCALVES - CPF: 050.959.291-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL
- RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO -INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MORTE DE DETENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO
DESPROVIDO.

O art. 37, § 6º, da Constituição da R
epública

consagra a responsabilidade objetiva, na qual a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos - dolo ou culpa -, de modo que, verificados o nexo causal e o dano, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar.

Inverificada nos autos a relação de causalidade entre o óbito do detento e qualquer ato comissivo - ou omissão - por parte dos agentes públicos estatais que despenderam ao custodiado a prestação de socorro de que necessitava, com o seu encaminhamento ao hospital local para o atendimento médico oportuno, outra alternativa não resta senão a improcedência do pleito exordial.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto

p
or
Marciane
Pereira Campos e outros,

em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
,

que julgou
improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e material formulados na Ação de Indenização interposta em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Irresignad
as
,
as
Apelante
s
alega
m que a prova documental e testemunhal juntada aos autos demonstram
que o evento danoso poderia ter sido evitado pelos Agentes Públicos Estaduais.

Aduzem que “o nexo de causalidade ficou claramente
demonstrado
nos autos, pois, entre o fato e resultado (óbito), a omissão, negligência, imprudência e imperícia dos agentes públicos restaram evidenciadas”.

Com essas razões, defende
m
que a sentença proferida merece reforma para reconhecer a
presença do
nexo de causalidade entre a conduta perpetrada p
elos agentes penitenciários
e o
ev
ento danoso
, a ensejar a procedência dos pedidos formulados na inicial.

C
ontraminuta ofertada pelo Apelado (id. 1
80723965
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em manifestação
d
e lavra d
o Procurador
Paulo Ferreira Rocha
,
entendeu ausentes os requisi
to
s ensejadores da intervenção ministerial no feito
(id. 1
81273652
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marciane
Pereira Campos e outros, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e material formulados na Ação de Indenização interposta em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se da inicial que a
Ação Indenizatória foi ajuizada por
Marciane
Pereira Campos
, Fernanda Pereira Campos e Eduarda Regina Pereira Gonçalves,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
eis que,
na
data de 19 de dezembro de 2019, Marlon
Fernando Pereira Campos, filho e irmão das autoras, respectivamente, teria vindo a
óbito
na Penitenciária Regional Major
Eldo
Sá Corrêa de Rondonópolis.

Diante da situação fática, as autoras
pleitearam
a condenação do Estado em: 1) pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 2) pagamento de perdas e danos, no valor correspondente a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e 3) condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Com estas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por dano moral e material formulados por MARCIANE PEREIRA CAMPOS, FERNANDA PEREIRA CAMPOS e EDUARDA REGINA PEREIRA GONÇALVES, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço para julgar extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil).

Pois bem.
O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Quando, contudo, o dano decorre de uma omissão genérica do Estado, deve-se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva.

Por outro lado, havendo uma omissão específica do Estado, quando a não atuação é causa direta e imediata do evento, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 841.526/RS – repercussão geral. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO – ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º,
subsume-se
à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad
impossibilia

nemo

tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra
legem
e a
opinio

doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In
casu
, o tribunal a quo assentou que
inocorreu
a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário desprovido. (RE 841526, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-159
divulg
. 29-07-2016 public. 01-08-2016).

No caso vertente, a causa de pedir apoia-se em uma omissão específica do Estado, qual seja, falta de zelo na garantia da integridade física do preso. Logo, tem-se, aqui, a responsabilidade civil objetiva.

Desse modo, para a configuração de responsabilidade do Estado e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os requisitos: a comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre esses dois.

O § 6º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil assim estabelece:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado, ao custodiar uma pessoa, toma para si a responsabilidade de garantir a sua integridade física e psíquica, já que se trata de direito assegurado constitucionalmente (art. 5º, XLIX, CRFB).

Da análise dos elementos probatórios, constantes do caderno processual, verifico que inexistem dúvidas de que
o filho e irmão das autoras estava sob a custódia do Estado de Mato Grosso quando veio a óbito, tendo como causa da morte septicemia, peritonite fecal e perfuração intestinal, conforme certidão de óbito
(id. 180723808).

As
A
pelantes atribuem o evento morte à tortura que, em tese,
os agentes penitenciários teriam
submetido o custodiado Marlon Fernando Pereira Campos, o que buscaram comprovar por meio de notícias veiculadas na imprensa, bem como
por meio de informações prestadas pelo reeducando Manuel Augusto Cardoso dos Santos.

Ocorre que, da leitura atenta dos autos, a tese trazida pelas Apelantes não prospera.

D
o laudo pericial constante no id. 180723809 dos autos,
colhe
-se as seguintes informaçõe
s
acerca do óbito do custodiado
:

“4. FOI PRODUZIDA COM O EMPREGO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, ASFIXIA, TORTURA OU OUTRO MEIO INDISIOSO OU CRUEL? (Resposta específica).

Resposta: Não para todos os itens.”

No mesmo sentido, d
a Ficha de Qualificação e Livro de Ocorrência da
Penitenciária
Major
Eldo
Sá Corrêa “Mata Grand
e
”,
verifica-se a seguinte narrativa dos fatos ora sob apreço
:

“(...) Nesta data, às 20:10m, deu entrada nesta Unidade Prisional oriundo da Delegacia do Município de Poxoréu/MT, Ofício 1189/2019 o Recuperando Marlon Fernando Pereira Campos. Ocorre que ao ser identificado o recuperando reclamou de dores na costela. Após realizar procedimentos de praxe de identificação o mesmo foi encaminhado até a
Unidade de Pronto Atendimento. Aproximadamente às 22h15m, ao
chegar
a UPA o recuperando foi retirado da viatura na Central de emergência pelos enfermeiros, pois o mesmo não respondia mais, vindo a óbito no recebimento da UPA às 22h17min”. (sic).

Vê-se que, conforme bem pontuado pelo juízo singelo,
a perfuração da alça do intestino delgado que resultou no quadro de peritonite abdominal e consequente o choque séptico em 19/12/2012 tem como causa provável o
acidente de moto
sofrido pelo detento quatro dias antes na cidade de Poxoréu-MT (15/12/2012).

Na audiência de instrução e julgamento
realizada perante o Juízo
a quo
,

o médico legista responsável pela elaboração do laudo médico do
de cujus
,
Dr. Márcio Landi,
esclarece a
s circunstâncias que levaram o óbito do custodiado da seguinte forma, vejamos:

“
[...] Ele apresentava outras lesões, escoriações antigas, já de 3, 4, 5 dias que eram compatíveis com raladuras, possivelmente causadas por um acidente”.

“Se ele teve um acidente no dia 15, com trauma abdominal, é possível, sim, a evolução dessa isquemia e a formação de úlcera, e a ruptura dessa úlcera no dia 17 para 18, 18 para 19, e a evolução desse quadro [...]
Mesmo que conseguisse chegar um pouco antes, se fosse para tratamento, a possibilidade de sobrevida era muito, muito pequena [...]”.

“Ele não apresentava nenhuma outra lesão, a não ser as escoriações que são raladuras [...]
Não havia nenhuma lesão externa, nem da parede que justificasse traumas repetidos. O quadro foi compatível com um trauma único. Compatível com a história do trauma do acidente e compatível com tempo da evolução
”.

Em relação às lesões recentes,
causadas na data do evento danoso (falecimento),
o médico legista esclarece que tais escoriações não poderiam ter causado o trauma abdominal que culminou no óbito do
de cujus
.

Por todo o exposto, embora se verifique a veracidade da alegação de óbito de Marlon Pereira, enquanto se encontra
v
a sob custódia do Estado de Mato Grosso, as Apelantes não lograram êxito em comprovar que a origem do
trauma abdominal, que levou o custodiado a óbito, tenha advindo de conduta de agente público, tampouco de atos de tortura perpetrados por estes.

A leitura atenta do bojo probatório formado, a
contrario
sensu
do que pretende fazer crer as Apelantes, não permite a verificação do nexo de causalidade entre o falecimento do
de cujus
e a conduta do Estado.

Logo, diante de todo o encartado nos presentes autos, entendo que
se aplicam
as excludentes de ilicitude à teoria da responsabilidade objetiva e, tendo sido demonstrado que a morte do preso ocorreu por caso fortuito e que a conduta dos agentes públicos foi escorreita, deve ser afastado o nexo causal e, em consequência, o dever de indenizar.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE ESTATAL POR ATO OMISSIVO – MORTE DE DETENTO – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RE Nº 841.526 – AUSÊNCIA DE FALHA ESTATAL – DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 841526/RS, em sede de repercussão geral e por unanimidade, fixou tese, segundo a qual, "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento".
Descabe o pedido de reparação por danos morais e materiais quando ausente prova do nexo de causalidade entre a morte da vítima e a suposta conduta omissiva do ente público.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0008269-25.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 07/12/2022)

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO

ao
A
pelo interposto
p
or
Marciane
Pereira Campos e outros
, para manter incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023